Tribunal: TJES
Processo: 5004170-13.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004170-13.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE FEITOSA FERREIRA FELIX

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004170-13.2025.8.08.0047

APELANTE
: NEIDE FEITOSA FERREIRA FELIX

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. 2. A recorrente pretende a reforma do julgado para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita e, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais mediante apreciação equitativa, sob o fundamento de que a extinção decorreu de alteração jurisprudencial superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova documental de movimentação financeira e saldo bancário positivo autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, apesar da declaração de hipossuficiência; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda com valor da causa certo e elevado, considerando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa e deve ser afastada quando os elementos dos autos, como extratos bancários que demonstram liquidez e movimentação financeira incompatível, evidenciam a capacidade da parte de suportar as despesas processuais. 5. O fato de a parte ser aposentada não garante, por si só, o direito ao benefício da gratuidade se a realidade patrimonial demonstrada for conflitante com a alegada condição de necessitado. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu a obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC quando o valor da causa for elevado e o proveito econômico for aferível, vedando a fixação por apreciação equitativa nessas hipóteses. 7. A natureza da extinção do feito por prescrição ou a simplicidade do trabalho advocatício não autorizam o magistrado a inobservar as balizas objetivas do Código de Processo Civil para fixar honorários abaixo do mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando os documentos acostados aos autos demonstram disponibilidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada. 2. É inviável o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é elevado e certo, devendo-se observar os limites percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004170-13.2025.8.08.0047

APELANTE
: NEIDE FEITOSA FERREIRA FELIX

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e à possibilidade de redução da verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau.

Quanto à
gratuidade da justiça
, a insurgência não prospera. Segundo se depreende da análise dos documentos que instruem o feito, não se trata de hipótese de insuficiência de documentação que exigiria intimação para complementação ou correção. Isso porque a apelante apresentou seu extrato bancário atualizado (ID 19496151), o qual indicava saldo positivo na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até a compensação de cheques no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contudo, mesmo após referidas compensações, o fluxo financeiro e a disponibilidade de recursos demonstrados nos autos infirmam a alegada condição de miserabilidade jurídica.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou a pretensão em estrita conformidade com a realidade financeira demonstrada pela própria parte. A percepção de proventos de aposentadoria não autoriza, por si só, a concessão do benefício quando a prova documental revela patrimônio líquido incompatível com a condição de necessitado.

Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça, ficando a apelante obrigada ao recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, sob pena de deserção e inscrição em dívida ativa, respectivamente.

No que tange aos
honorários advocatícios
, fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 91.680,55), a pretensão de redução por equidade carece de amparo legal.

A fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, possui caráter subsidiário e excepcional. Para o deslinde da questão, cumpre observar a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que estabeleceu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC quando o valor da causa for elevado e o proveito econômico for aferível.

Conforme orientação do STJ no referido precedente vinculante:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse contexto, havendo valor da causa certo e líquido, e tendo sido os honorários arbitrados no patamar mínimo legal de 10%, inexiste possibilidade para a aplicação do critério da equidade. Cumpre ressaltar que a natureza da extinção do feito (prescrição) ou a alteração de entendimento jurisprudencial no curso da demanda não autorizam o magistrado a inobservar as balizas objetivas do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando o indeferimento da gratuidade da justiça, condeno a apelante ao recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.